Tribunal: TJDFT
Processo: 0716522-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0716522-60.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA ALVES DA CUNHA AGRAVADO: GILVAN JOSE SOBRINHO DESPACHO Intime-se a agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a petição e documentos acostados pelo agravado. Determino a retirada do processo da pauta de julgamento. Brasília/DF, 8 de setembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito